Tribunal: TJMT
Processo: 1010901-72.2024.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010901-72.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Contribuições Especiais, Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Atualização de Conta, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ANTONIO CAVALCANTI MARQUES - CPF: 142.251.071-91 (APELANTE), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de reparação de danos materiais e morais proposta contra o BANCO DO BRASIL S/A, objetivando a indenização por saques indevidos e ausência de correção em valores depositados na conta PASEP, bem como danos morais. Sentença de extinção do feito sem julgamento de mérito, com fundamento na ausência de comprovação de pretensão resistida, nos termos dos arts. 485, IV, e 330, III, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se a ausência de esgotamento da via administrativa é suficiente para afastar o interesse de agir e fundamentar o indeferimento da petição inicial.

III. Razões de decidir

3. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, inc. XXXV, da CF/1988, assegura o direito de acesso ao Poder Judiciário independentemente de prévio esgotamento da via administrativa.

4. O entendimento consolidado pelo STJ e tribunais estaduais é no sentido de que o prévio requerimento administrativo não é requisito indispensável para a configuração do interesse de agir, salvo quando previsto em lei específica.

5. A ausência de comprovação de pretensão resistida não afasta, por si só, o direito da parte autora de submeter a questão à apreciação judicial, especialmente considerando os fundamentos constitucionais e o contexto dos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem, com prosseguimento regular do feito.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de comprovação de pretensão resistida não é requisito para o ajuizamento de ação judicial, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXV; CPC, arts. 485, IV, e 330, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1954342/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 21.02.2022; TJMT, Apelação Cível no 1006012-85.2018.8.11.0006, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09.10.2024.
AgRg no AREsp 217.998/RJ). (N.U 1002095-48.2024.8.11.0006, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.07.2024. Apelação Cível

1012387-29.2023.8.11.0006, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 18.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ANTONIO CAVALCANTI MARQUES contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e de Morais, movida em face de Banco do Brasil S/A, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em seu recurso, a parte Apelante sustenta que em 16/08/2023 o juiz de primeiro grau proferiu despacho, determinando a comprovação da pretensão resistida, motivo pelo qual, em 08/10/2023, manifestou-se o Autor.

Afirma que não há como buscar solução administrativa com a parte Apelada, já que este, sequer forneceu informações sobre a conta PASEP do Autor, na primeira vez que este se dirigiu a agência.

Argumenta que o Apelado teve várias oportunidades para solucionar administrativamente a situação, uma quando recebeu o pedido do autor para retirada dos extratos e microfilmagens, e outra, quando fornecendo tais extratos, posteriormente.

Salienta, segundo o princípio constitucional da garantia de acesso à Justiça, o esgotamento da via administrativa não é requisito para o ajuizamento de demanda, sendo descabida a exigência da demonstração da pretensão resistida.

Isto posto, requer o provimento do Apelo, para anular a sentença, afastando o indeferimento da inicial e, por consequência, determinando o prosseguimento do feito, com a citação do réu.

Contrarrazões da
Recorrida pugnando pelo não provimento do apelo.

A ausência do preparo recursal, contudo, justifica-se pela concessão tácita do benefício da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A parte Apelante ajuizou a sobredita Ação de Indenização de Danos Materiais e de Danos Morais, visando ao recebimento de valores relativos aos saques indevidos e falta de correção das quantias depositadas em sua conta PASEP, no valor de 460.015,20 (quatrocentos e sessenta mil e quinze reais e vinte centavos), bem como ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelos danos morais sofridos.

No despacho inicial, o juízo de origem, determinou, entre outras coisas, que o Autor comprovasse a pretensão resistida, sob pena de indeferimento da inicial, conforme trecho abaixo transcrito:

“[...] Aos cidadãos é assegurado o acesso ao Poder Judiciário, nos termos do art. 5.o, XXXV CR/88.

Entretanto, o conhecimento da respectiva ação depende do preenchimento de alguns requisitos de natureza processual, entre eles o interesse processual configurado através da pretensão resistida.

[...]

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, entendeu que não há nenhuma ofensa ao acesso ao Poder Judiciário o estabelecimento de condições para o regular exercício de ação, mais precisamente, demonstração inequívoca de tentativa de composição extrajudicial, no caso, requerimento prévio junto ao INSS:

[...]

Embora seja questão com maior enfoque em outros campos do direito, a demonstração prévia de pretensão resistida deve ser exigida até mesmo na seara consumerista.

Veja-se que apesar da legítima e especial proteção que confere o Código de Defesa do Consumidor, este não pode elidir do ordenamento jurídico preceitos básicos do campo processual, dentre eles a existência de pretensão resistida (lide) a justificar o interesse de agir e, por consequência, o interesse público na prestação jurisdicional mais eficaz.

[...]

No caso dos autos, a parte autora não trouxe documentação no sentido de ter se reportado à esfera administrativa, tudo a indicar, ao menos nessa fase, que veio diretamente às portas do Judiciário, o que se revelaria inaceitável pelas regras processuais civis vigentes.

É de se destacar que o suprimento deste pressuposto pode ser facilmente conseguido através de uma chamada telefônica juntada aos autos, acesso ao site consumidor.gov, e-mail, entre outros meios virtuais à disposição da parte autora.

[...]

Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Intime-se a parte autora para comprovar a existência de pretensão resistida, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de indeferimento da petição inicial, forte no CPC.

A parte Autora, manifestou-se, afirmando que o banco, mesmo tendo várias oportunidades, nunca se interessou em solucionar administrativamente a demanda e que tal exigência fere o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Diante disso, o magistrado singular, indeferiu a petição inicial, proferindo sentença de extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos seguintes termos:

[...] O autor foi regularmente intimado para emendar a petição inicial, com o fim de comprovar a tentativa de resolução administrativa da lide, nos termos do despacho de ID 169272049. Em sua manifestação (ID 171748173), contudo, não trouxe a documentação exigida, limitando-se a reiterar argumentos já apresentados.

Vieram os autos conclusos.

É o relato.

Fundamento e Decido

Considerando que a parte autora não apresentou os documentos exigidos para a continuidade do feito, verifica-se a ausência de pressuposto processual indispensável para o desenvolvimento válido do processo, conforme disposto no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SAQUE DAS CONTAS DO PASEP - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - INEXISTÊNCIA DE LIDE - NÃO DEMONSTRAÇÃO PELO AUTOR DE PRETENSÃO RESISTIDA PELA PARTE ADVERSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não se reconhece a existência de lide, se ausentes dos autos indícios de que tenha a parte adversa oferecido resistência à pretensão veiculada pelo autor, mormente se não demonstra minimamente tenha buscado as vias administrativas previamente ao ajuizamento da demanda. Não bastasse, em consulta ao site desta E. Corte, constata-se que os patronos do autor já haviam ingressado com a presente demanda anteriormente, a qual, de igual modo, foi extinta sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir. Não obstante, os patronos do autor reingressaram com a ação, com os mesmos pedidos, contudo, enquanto na primeira ação o valor pretendido pelos supostos saques indevidos da conta PASEP era de R$ 108.036,30 (cento e oito mil, trinta e seis reais e trinta centavos), na presente ação, proposta poucos meses depois da primeira, o valor pretendido saltou para R$ 439.189,56 (quatrocentos e trinta e nove mil cento e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), o que, no mínimo, causa estranheza, para não dizer, evidentes sinais de demandismo.- (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1010185-79.2023.8.11.0006, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2024)

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

[...]

Dessa sentença, insurge-se a parte Autora.

De inicio destaco
que o pedido de justiça gratuita formulado pelo Apelante na Primeira Instância não foi analisado pelo Juízo Singular, configurando a hipótese de concessão tácita, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO COM EFEITO EX NUNC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de inconformismo dos insurgentes contra decisão que, após reconhecer a concessão tácita do benefício da assistência judiciária gratuita por falta de manifestação acerca do pedido dirigido à instância de origem, entendeu que o recolhimento do preparo do Recurso Especial constitui ato incompatível com a manutenção do benefício, revogando-se desse ato em diante.

2. Ao dirimir a controvérsia, a Corte a quo consignou (fl. 828): "Na hipótese em tela, a sentença consignou que a concessão implícita revela-se no fato de que "requerido o benefício da assistência judiciária gratuita quando proposta a execução, não houve manifestação do Juízo às fls. 588, quando do recebimento do processo'. Esse fundamento, efetivamente, alinha-se ao

entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. De outra banda, o fato de terem os recorridos recolhido custas para a interposição do recurso especial não se afigura, na hipótese, incompatível com a gratuidade; o que se infere do ato, a rigor, é tratar-se de medida que visava assegurar a admissão do apelo extremo. Outrossim, não há falar em retroatividade, pois os efeitos da concessão tácita possui eficácia idêntica à da concessão expressa, isto é, a contar do pedido".

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe 17.3.2016).

4. Em relação ao fato de ter havido recolhimento das custas por ocasião da interposição do Recurso Especial, a parte praticou ato incompatível com a pretensão de reconhecimento do benefício da justiça gratuita.

5. Todavia, o ato incompatível não retroage para alcançar os pretéritos. Logo, no caso dos autos, a gratuidade vale da concessão tácita até o ato incompatível, de modo que cessou a partir do preparo do Recurso Especial.

6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.516.118/RS. Órgão julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Herman Benjamin. Julgamento: 19/8/2024. Publicação: 22/8/2024).

Consigna-se, por oportuno, que, em recentíssima decisão, a Corte Especial do STJ ratificou esse entendimento, conforme julgado a seguir:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO JULGADA DESERTA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL.

1. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo. Precedentes da Corte Especial.

2. Embargos de divergência providos para dar parcial provimento ao recurso especial e anular o acórdão do Tribunal de origem que considerou deserto o recurso, e determinar o prosseguimento da apelação. (EAREsp n. 2.506.419/SP. Órgão Julgador: Corte Especial. Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior. Julgamento: 18/12/2024. Publicação: 9/1/2025).

Diante dessas considerações conheço do recurso e passo a apreciação de seu mérito.

Pois bem

As razões expostas no recurso de apelação consistem no direito da parte Autora de promover a ação judicial independente do esgotamento da via administrativa.

A ausência de esgotamento da via administrativa não é suficiente para afastar o interesse de agir da autora, pois o princípio da inafastabilidade da jurisdição ou acesso à justiça, consagra o direito da parte de submeter qualquer questão à análise do poder judiciário, nos termos do artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal, a seguir transcrito:

''XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;''

Na hipótese, a parte Autora sustentou seu direito a indenização por danos materiais, relativos aos saques indevidos e falta de correção dos valores depositados em sua conta PASEP, com base nos extratos bancários acostados aos autos.

Dessarte, tem direito de submeter os fatos à apreciação judicial, ainda que não tenha procurado previamente o banco réu para esclarecera situação.

Nessa direção, o entendimento desse Sodalício destacando-se a seguinte ementa:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSIDADE – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – SENTENÇA CASSADA –RECURSO PROVIDO. A ausência de prévio requerimento administrativo não é óbice para a propositora da ação revisional de contrato bancário, na qual o autor pretende a revisão dos juros do contrato, sob a alegação de serem abusivos. O interesse de agir deve ser analisado à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, que assim dispõe: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. (N.U 1006012-85.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO MORAL E MATERIAL – EMENDA À INICIAL A FIM DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS – DESNECESSIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no inciso XXXV do art. 5.o da Constituição da República, garante o acesso ao Poder Judiciário a quem alegar violação a direito, independentemente de prévio acesso a via administrativa, salvo nas hipóteses legalmente previstas. O esgotamento da instância administrativa não é condição para o ingresso na via judicial (AgRg no AREsp 217.998/RJ). (N.U 1002095-48.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRETENSÃO QUE REVELA A NECESSIDADE DE IR À JUÍZO PARA ALCANÇAR A TUTELA PRETENDIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Se a parte autora pretende a restituição do indébito e indenização por danos morais, não é exigida a comprovação do prévio requerimento administrativo, revelando-se a necessidade de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, mormente porque a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a instituição financeira a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança. (N.U 1012387-29.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024).

Ainda na mesma direção, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sublinhado pela seguinte ementa:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. FUNDO 157. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não constitui requisito para a aferição do interesse processual a comprovação do encaminhamento de requerimento administrativo daquilo que se postula judicialmente. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1954342 RS 2021/0248738-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Desse modo a anulação da sentença para ordenar o prosseguimento da ação, com o retorno dos autos à origem, para que se proceda à citação do banco para contestar a ação, é medida que se impõe.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao recurso da parte Autora, para anular o ato sentencial e determinar o retorno dos autos à instância de origem, com o devido prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025